Tribunal: TJDFT
Processo: 0742745-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Apelação cível. Produção antecipada de prova. Extratos bancários de cédula de crédito rural. Resistência administrativa caracterizada. Condenação do réu/apelado ao pagamento das verbas de sucumbência, com base no princípio da causalidade. Honorários advocatícios fixados com base no valor da causa, corrigido na sentença.